Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712345-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EMERSON TAKAHARU WATANABE, ANDREIA ALVES DA FONSECA DESPACHO Ao agravados, no prazo legal, para manifestarem-se sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora